Tribunal: TJMT
Processo: 0503766-96.2015.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Extraordinário no 0503766-96.2015.8.11.0001
Recorrente: ALUISIO MIRANDA DE SOUZA
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e
FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO
BITTENCOURT - FUNCAB
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Recorrente e manteve a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, porque ajuizou a ação depois de ter sido homologado o resultado final do concurso.
Na petição inicial o Recorrente alega que ao ser realizada a 5a Fase (Investigação Documental e Funcional) foi considerado como “NÃO RECOMENDADO” ao argumento: “não portador de conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária ao exercício do cargo”. Aduz que existe um inquérito policial em seu desfavor, por suposta violação ao art. 14 da Lei 10.826/03, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, que esta na Central de Inquéritos de Cuiabá, desde 22/03/2012, sem ter sido apresentadas qualquer denúncia.
Foi prolatada sentença de plano julgado extinto o feito sem resolução do mérito, porque a ação somente foi ajuizada após ter sido homologado o resultado final do concurso. Interpostos Embargos de Declaração alegando algumas etapas do certame ainda encontravam-se sendo realizadas pelas Embargadas. Os Embargos de Declaração foram rejeitados. Interposto recurso inominado, este foi conhecido e improvido, conforme ementa abaixo:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO ELIMINADO - NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÃO A SEU TEMPO - CERTAME HOMOLOGADO - AÇÃO AJUIZADA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO - PERDA DO INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Ocorrendo a reprovação em determinada fase de concurso público, o candidato deve agir imediatamente, para resguardar o eventual direito de continuar no certame, não podendo ficar silente, no aguardo do término do concurso, com a sua homologação e encerramento para se insurgir, ocorrendo a perda do interesse da agir, diante de tal inércia, nos moldes do artigo 485, VI do CPC.
2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
Afirma o Recorrente nas razões recursais que se trata de uma causa provida de repercussão geral porque há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos no litígio. Alega que a NÃO RECOMENDAÇÃO na 5a fase não merece prevalecer, tendo em vista ter respondido a um Inquérito Policial, mas não houve apresentação de denúncia. Destaca que nada obstante os argumentos contidos nos autos, restou proferida sentença desfavorável ao seu pleito e que ao interpor Recurso Inominado, entendeu a Egrégia Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso em negar provimento ao recurso apresentado, não restando alternativa senão a interposição do presente Recurso Extraordinário, com o fito de ver reformado o acórdão recorrido, JÁ QUE CLARIVIDENTE O INTERESSE DE AGIR NOS PRESENTES AUTOS PARA VER COMBATIDO TODAS AS ILEGALIDADES PERPETRADAS. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso extraordinário, reformando o acórdão da Turma Recursal considerado RECOMENDADO, de modo a garantir a sua total aprovação no concurso, possibilitando ainda que possa se inscrever para o curso de formação, consistente na 2a ETAPA do certame.
Mas, deve ser ressaltado que o fundamento jurídico da sentença, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, é que a presente ação somente foi ajuizada após ter sido homologado o concurso. Não houve análise em relação ao mérito, qual seja, se o fato de o Recorrente responder a um Inquérito Policial, que seria motivo para o impedir de continuar realizando o concurso. O acordão negou provimento ao recurso inominado, pelo mesmo fundamento jurídico.
O Recorrente alega que a sentença que pôs fim os processo sem resolução do mérito, e a decisão da Turma Recursal que a manteve violam expressamente o Principio da Garantia de Acesso a Justiça, o Principio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional e os demais Princípios que norteiam a atuação da administração pública, todos expressamente previstos na Constituição Federal, pois justificou seu entendimento alegando que “(...)Ocorrendo a reprovação em determinada fase de concurso público, o candidato deve agir imediatamente, para resguardar o eventual direito de continuar no certame, não podendo ficar silente, no aguardo do término do concurso, com a sua homologação e encerramento para se insurgir, ocorrendo a perda do interesse da agir, diante de tal inércia, nos moldes do artigo 485, inciso VI do CPC.(...)”, mesmo após toda a exposição fática e demonstração
O Recorrente alega que embora o concurso já tivesse sido homologado quando ajuizou a presente ação, outros candidatos continuavam no certame por força de liminares.
O presente recurso extraordinário é tempestivo conforme a certidão expedida pela Secretaria da Turma Recursal Única.
O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões recursais, onde alega que recurso não preenche minimamente os pressupostos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, devendo ser negado seu seguimento.
É o relatório
O presente Recurso Extraordinário impugna a decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, pelo fato de a ação ter sido ajuizada após a homologação do concurso, a pretensão é dar continuidade na realização das provas do certame.
No entanto, o art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II – (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: “A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11”.
Ademais, se não fossem observados os argumentos supra, ainda assim, o recurso extraordinário não alcançaria seguimento, pois, por uma simples análise, vislumbra-se também a nítida intenção de provocar o reexame da matéria fático-probatório, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única